Tribunal: TCU
Processo: 015.495/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto Ana Maria Veloso de Melo contra o Acórdão 3.162/2023-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ana Maria Veloso de Melo contra o Acórdão 3162/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar provimento parcial ao recurso, para tornar insubsistentes os itens 9.1. e 9.2. do Acórdão 3162/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas de Ana Maria Veloso de Melo, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Ana Maria Veloso de Melo a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência da deliberação à recorrente, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.